Tribunal: STF
Processo: HC 250702
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    L.A.S protocolou petição (Protocolo STF nº 23.951/2025), em 26/2/25, na qual requer seja o feito retirado da Pauta de julgamentos, “para se aguardar a decisão final à exceptio (CPC art. 146, § 2°, inc. II)”.



    Diz ter formalizado arguição de suspeição em face do relator, (AS nº 234, em anexo).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente destaco que já foi negado seguimento à arguição de suspeição ofertada, pelo eminente Ministro Presidente desta Corte.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; mais recentemente: HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; dentre outros.



    Ademais, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,



     “A arguição de impedimento ou de suspeição de Ministro do Supremo Tribunal Federal não acarreta a suspensão automática do curso da demanda principal enquanto não ocorrer o julgamento de mérito da exceção (RISTF, art. 283).”(AS 124 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, PUBLIC 12-09-2023)



    Nesse quadro, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque do processo quando existirem razões substanciais para tanto, devidamente acolhidas pelo relator, o que não ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque e mantenho o processo na pauta de julgamento virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente